Tribunal: STF
Processo: ACO 2440
Classe: ACO
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-12-18
Data de publicação: 2017-12-18

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em ação cível originária. Recusa de fornecimento a estado do Certificado de Regularidade Previdenciária (CRP). Recusa motivada em descumprimento praticado pelo Poder Legislativo. Violação do princípio da intranscendência da pena. Agravo regimental não provido. 



    1. É firme a Jurisprudência desta Corte no sentido de que viola o princípio da intranscendência das sanções a imposição ao Estado de restrição de repasse de recursos quando a origem da irregularidade esteja em órgãos estaduais autônomos.



    2. Agravo regimental não provido.